Tribunal: TJBA
Processo: 0182699-97.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0182699-97.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LOURIVAL SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E HONORÁRIOS. IRRELEVÂNCIA PARA O PISO DE RACIONALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, manteve a extinção de execução fiscal ajuizada no ano de 2007 (processo n. 0182699-97.2007.8.05.0001). A decisão agravada alterou o fundamento da sentença para ausência de interesse de agir, fundamentando-se no baixo valor do crédito tributário originário, montante este de R$ 1.497,86 (um mil e quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), e no descumprimento dos requisitos de procedibilidade estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a atualização monetária e a inclusão de verba honorária possuem o condão de afastar o limite de racionalização de R$ 10.000,00 fixado pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como verificar se o interesse de agir resta configurado diante de alegações genéricas de medidas extrajudiciais desacompanhadas de prova documental do protesto do título. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, autorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautando-se no princípio da eficiência administrativa. O patamar de R$ 10.000,00 instituído pela Resolução 547/2024 do CNJ visa a gestão racional do acervo judiciário, não sendo admitida a utilização de atualizações acessórias ou honorários para burlar o piso de utilidade da demanda, especialmente em execuções que, como a presente, versam sobre valor histórico de R$ 1.497,86 e tramitam há quase duas décadas sem satisfação do crédito. A caracterização do interesse de agir pressupõe a demonstração objetiva de que o ente público esgotou os meios extrajudiciais antes de provocar a jurisdição. A mera alegação da existência de leis de parcelamento ou a menção ao protesto do título, sem a devida juntada de documento comprobatório específico do ato cartorário, revela deficiência instrutória que impede o prosseguimento do feito. A instrumentalização do aparato judiciário para cobranças de baixa expressão econômica, desprovidas de prova documental das condições de procedibilidade, impõe a confirmação da extinção por carência de ação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0182699-97.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada LOURIVAL SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.